Tribunal: STF
Processo: HC 238851
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Remição de pena pelo estudo. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José Custódio de Oliveira contra decisão monocrática do Relator do HC 878.957/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 3).



    No curso da execução penal, o Juízo de Direito da Vara de Execução Criminal da Comarca de Araçatuba-SP indeferiu pedido de remição da pena do reeducando por estudo realizado à distância (evento 2, fls. 13-14).



    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, o preenchimento dos requisitos autorizadores da remição da pena por estudo em favor do Paciente. Ressalta que “A LEP não exige fiscalização por parte do estabelecimento prisional – óbice apontado pelo Juízo de 1º grau ao deferimento da remição. Exige, como acima mencionado, a certificação pela autoridade educacional competente do curso frequentado”. Requer, em medida liminar e no mérito, a remição da pena por estudo.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “(...).



    O novel posicionamento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível, tão somente, a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso. 



    Eis os fundamentos apresentados pelo TJSP no acórdão impugnado:



    ‘No caso, verifica-se que o Agravante realizou cursos à distância de Eletricista Residencial (01.02.2021 até 31.01.2022 e 01.02.2020 a 31.01.2021, respectivamente), sem o acompanhamento ou supervisão da autoridade prisional, sendo que teria a duração de 1460 e 1464 horas aulas, respectivamente.  Contudo, não consta dos autos da execução criminal tenha havido comunicação mensal a autoridade prisional, para o controle do estudo, conforme prevê o art. 129, caput, da Lei de Execução Penal, o que traria incertezas quanto ao cumprimento destas horas. 



    Com isso, em que pese a legislação permita a remição por estudo através de cursos a distância, o certo é que estes devem ser acompanhados, monitorados pelo estabelecimento prisional, até mesmo para se permitir ao processo executório a clareza necessária em relação aos benefícios da execução. 



    Nesse sentido, o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 



    (...).



    Logo, deve ser mantida a r. decisão agravada.’ (fl. 34)



    Consoante fundamentos apresentados pelo Juízo de Primeiro Grau e Tribunal a quo, a defesa não se desincumbiu de demonstrar que o curso frequentado foi autorizado pelo Poder Público ou que teria sido ministrado por entidade conveniada. Ademais, nos termos do acórdão impugnado, não teria havido supervisão da autoridade prisional quanto ao estudo alegado. 



    Nesse contexto, o acórdão impugnado se coaduna com o entendimento das duas Turmas que julgam a matéria criminal nesta Corte Superior:



    (...).



    Por fim, rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias e decidir de forma contrária demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus. Nesse sentido:



    (...).



    Dessa forma, inexiste flagrante constrangimento ilegal que autorize o conhecimento da impetração ou a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, com base no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” 



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado.



     



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente